Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-06.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025875-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 25.376.822/0001-00 (AGRAVANTE), HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA (AGRAVADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARIANA DIAS SALLOWICZ - CPF: 467.862.398-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE DE PLEITO PELO PATRONO. FACULDADE DE PEDIR EM NOME PRÓPRIO OU DA PARTE QUE REPRESENTA. ART. 23 C/C 24, §1º, DO ESTATUTO DA OAB. JULGADO DO STJ. ADVOGADO QUE REPRESENTA A CLIENTE DESDE O INÍCIO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. BEM DADO EM CAUÇÃO. NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que pode executá-los autonomamente se o desejar, fato, todavia, que não subtrai a faculdade de a cobrança ser intentada em nome da própria parte que o causídico vem representando nos autos.
” ( REsp 456.955/MG , Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 19/12/2003, p. 474).

2- Patrono que representa sua cliente desde o ajuizamento da demanda, protocolando todas as documentações, petições e peças processuais, de modo que não há impedimento para que proponha o cumprimento de sentença em nome de sua cliente, para buscar a sucumbência.

3-
O processo executivo deve ser realizado levando em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025875-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI

AGRAVADO: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI
contra decisão em Cumprimento de Sentença do Pedido Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1024837-21.2020.8.11.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, em que se rejeitou impugnação.

A agravante afirma que “
o incidente que deu azo à interposição deste recurso, foi distribuído pela HNK, Ré do processo originário e Agravada do presente pleito. Ocorre que as decisões proferidas na ação originária não acarretaram em nenhum benefício econômico à HNK, posto que tanto o julgamento de primeiro grau, quanto o do segundo grau, condenaram a Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que a ação foi extinta por conta de litispendência. Como sabido e devidamente fundamentado no diploma legal que disciplina as disposições inerentes aos honorários advocatícios (Lei 8.906/94), esta verba é um direito exclusivo do causídico
”.

Defende que “
por não haver exigibilidade na r. sentença condenatória, a Agravante desde já protesta, subsidiariamente, que, na hipótese de não ser acolhido o bem ora apontado, que seja concedido prazo suplementar para que a ora peticionária indique outro como forma de quitar integralmente o débito. Tal entendimento está consolidado no diploma processualista pátrio, que disciplina que a execução deverá ser promovida de forma menos gravosa ao devedor
.”

Requer, em suma, que seja “
CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para obstar os efeitos da r. decisão agravada e, com isso, seja IMPEDIDA QUALQUER TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVANTE
” (id. 153766678).

A liminar foi indeferida (id. 156551187).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 158904656).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI
contra decisão em Cumprimento de Sentença do Pedido Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1024837-21.2020.8.11.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, em que se rejeitou impugnação.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELLI (“Global Beer”) e TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA (Transportadora Global), propuseram impugnação ao cumprimento provisório de sentença movido por HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., alegando ilegitimidade ativa na execução, requerendo a concessão do efeito suspensivo. Para garantia do Juízo ofertou um Caminhão (id. 45019990)

Por sua vez, a exequente manifestou-se quanto à impugnação refutando a preliminar arguida, não aceita o bem oferecido em garantia rejeita e manifesta pela não concessão do efeito suspensivo (id. 50439799).

E os autos vieram conclusos.

É o relato. Decido.

I – Da ilegitimidade passiva.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela executada e apesar da Lei nº 8.906/94 (art. 23) ter conferido ao advogado o direito autônomo aos honorários advocatícios, pacífico é o entendimento jurisprudencial de que tanto a parte como o advogado, possuem legitimidade para executar os honorários advocatícios de sucumbência.

Confira a jurisprudência do C. STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que "a parte não pode recorrer para postular majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios. Isto porque, a Lei Federal nº 8.906/1994 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), em seu artigo 23, estabelece que "Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor". Assim, como é defeso à parte postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 60 do Código de Processo Civil, manifesta a ausência de legitimidade da executada para pugnar a majoração dos honorários de advogado" (fl. 297, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ considera que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1689313/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017) – Destaquei.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade da exequente para executar os honorários advocatícios e, por consequência, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa.

II – Do efeito suspensivo e da caução.

No que se refere ao bem móvel ofertado à penhora pelo devedor, é cediço que é necessária a concordância da nomeação de pelo o credor que, no caso, recusou-o, alegando a ordem estabelecida pela lei processual, pugnando pela penhora em dinheiro.

Destarte, o credor possui a prerrogativa de não aceitar os bens oferecidos pelo devedor, quando inobservada a ordem de preferência da penhora inserta no art. 835 do CPC, ou quando os bens oferecidos se revelem de difícil comercialização ou baixa liquidez, e desde que harmonizados os princípios insertos nos artigos 797 e 805, do CPC.

Nesse sentido:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE FRUTOS DE LEGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO PROVISORIAMENTE, A FIM DE IMPEDIR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE PASSOU A ADMITIR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS (...). DEPÓSITO JUDICIAL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE DEVE OCORRER EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM EQUIVALENTE OU REPRESENTATIVO DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE HOUVER CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. FINALIDADE DA EXECUÇÃO QUE É A TUTELA PECUNIÁRIA E DO CRÉDITO PROVÁVEL OU DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL OU INTENÇÃO DE DEPOSITAR. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS QUE DECORREM OBJETIVAMENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEPÓSITO. EXECUTADO QUE, ADEMAIS, NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER COISA DISTINTA DAQUELA PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA CONCORDÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL. RISCO DE COMPROMENTIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE DISCUSSÕES POTENCIALMENTE PREJUDICIAIS AO EXEQUENTE. 1- Recurso especial interposto em 04/12/2019 e atribuído à Relatora em 30/09/2020. 2- O propósito recursal é definir se, no cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, pode o executado, com base no art. 520, §3º, do CPC/15, comparecer tempestivamente e depositar um bem imóvel (e não o valor executado) como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios. 3- Contrariando a jurisprudência que se firmou na vigência do CPC/73, a nova legislação processual civil passou a prever, expressamente, que a multa e os honorários advocatícios, previstos para a hipótese de descumprimento da decisão definitiva que condena ao pagamento de obrigação de quantia certa, também serão devidos na hipótese de cumprimento provisório. 4- (...). 5- Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda.(...) 9- A substituição do depósito judicial do valor executado em dinheiro por bem de titularidade do executado está condicionada a aceitação pelo exequente também porque, em se tratando de execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, especialmente em virtude do comprometimento da liquidez do título executivo e da amplificação dos debates acerca da suficiência do bem, de sua disponibilidade e capacidade de transformação em dinheiro e do valor apropriado para sua alienação ou adjudicação. 10- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.) – Destaquei e suprimi.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA DOS BENS INDICADOS A PENHORA PELO DEVEDOR. RESPEITO AO ART. 737 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Denota-se que os bens indicados à penhora pelo devedor encontram-se em comarca diversa daquela que corre a execução, sendo possível pelo credor a sua recusa e a indicação de bens que possam de fato satisfazer seu crédito, para qual devida a realização de hasta pública. 2. Ausência de desrespeito ao princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 737 do CPC. 3. A indicação de bens à penhora pelo executado não implica em obrigatoriedade de aceitação pelo exequente, pois, a contrario sensu, acarretaria violação ao princípio de que a execução deve ser realizada no interesse do credor. 4. Agravo conhecido e improvido." (TJ-PI - AI: 00030654020148180000 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 06/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) – Negritei.

Além disso, no que se refere ao efeito suspensivo, sabe-se que, para que este seja postulado, é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) requerimento do executado; b) garantia do juízo; c) fundamento relevante; e d) se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (Art. 525, § 6º, do CPC).

A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso em tela, em razão da recusa da exequente/impugnada, não houve qualquer garantia do juízo para atribuição do mencionado efeito, o que representa verdadeira afronta à disciplina supracitada.

Logo, não merecem ser acolhidos os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de intimação dos Impugnados/Exequente para apresentarem caução.

III – Conclusão.

1 - REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento desta fase de cumprimento de sentença.

2 - Sem condenação em honorários, ante a rejeição da impugnação (STJ, Súmula 5192).

3 - INDEFIRO a nomeação do bem dado em garantia pela executada

4 - INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

5 - DEFIRO as pesquisas junto aos Sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, devendo, primeiramente, a parte exequente, no prazo legal, comprovar o recolhimento das custas relativo aos serviços de acordo com o art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, nova redação dada pela Lei Estadual nº 11.077/2020, Tabela B na primeira instância, calculadas por cada diligência a ser efetuada.

6 - A exequente também deverá apresentar planilha atualizada do débito.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo.”

No cumprimento de sentença se exige o pagamento de honorários e, segundo a agravante, somente poderia ser requerido pelo patrono, e não pelo cliente.

O art. 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
”.

Já o art. 24, §1º, bem dispõe que “
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”.

O STJ já decidiu que “
Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que pode executá-los autonomamente se o desejar, fato, todavia, que não subtrai a faculdade de a cobrança ser intentada
em nome da própria parte que o causídico vem representando nos autos.
” ( REsp 456.955/MG , Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 19/12/2003, p. 474).

Patrono que representa sua cliente desde o ajuizamento da demanda, protocolando todas as documentações, petições e peças processuais, de modo que não há impedimento para que proponha o cumprimento de sentença em nome de sua cliente, para buscar a sucumbência.

A legitimidade entre a parte e advogado, para propor o cumprimento de sentença, é concorrente, de modo que, não necessariamente, depende que ambos estejam no polo ativo, ainda mais quando não existem elementos a indicar que outro patrono teria direito à verba e seria prejudicado.

Neste sentido:

“
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Legitimidade ativa concorrente da parte e do advogado. Incidência. Valor atualizado da causa. 1.
Em que pese ser direito do advogado, a
legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios é concorrente entre o advogado e a parte
. 2. Os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa. 3. Agravo não provido
.” (TJ-RO - AI: 08048071220218220000 RO 0804807-12.2021.822.0000, Data de Julgamento: 06/12/2021).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Condenação principal e honorários de sucumbência –
Determinação de emenda da inicial para a inclusão do advogado no polo ativo – Desnecessidade
–
Faculdade do causídico de executar a verba honorária de sucumbência em seu próprio nome ou em nome do patrocinado
– Exegese do disposto no art. 23, do Estatuto da OAB – Precedentes do E. STJ e desta Câmara – Ordem de emenda cassada, no particular - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22245674820218260000 SP 2224567-48.2021.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 26/10/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão no polo ativo do advogado atuante no feito, ao fundamento de que os honorários de sucumbência se respaldam em direito autônomo do patrono, devendo ser pleiteados em nome próprio. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente na busca pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. 2. O art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94 estabelece que ?A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência?. 2.1. De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. 2.2. Nessa linha, deve-se frisar que os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 2.3. Ou seja,
a legitimidade para executar os honorários em sede de execução judicial é concorrente da parte e de seu patrono.
2.4.
Verificado que o patrono atuante na fase de conhecimento permanece como patrono da exequente na fase de cumprimento de sentença, não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer impedimento para cobrança dos referidos honorários em questão pela própria parte.
2.5. A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: ?[...] 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. ( 07149304920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença s
em que haja necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da ação,
pois a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. 3.1 Precedentes. 4. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-DF 07220541520218070000 DF 0722054-15.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 08/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2021).

Acerca do bem dado em caução, observa-se que o credor não o aceitou.

O processo executivo deve ser realizado levando em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse.

É o que estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Ademais,
“O princípio da menor onerosidade da execução não pode servir de instrumento utilizado de modo a evitar a efetivação do crédito pelo credor/exequente.”
(Agravo de Instrumento Nº 70080202286, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023